Tribunal: TJDFT
Processo: 0008943-93.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008943-93.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Considerando a impugnação do ente distrital constante do ID: 42671075, o SINDIRETA informou no ID: 42867725 que, a fim de não prolongar ainda mais o conflito de interesses estabelecido, concorda com os valores apresentados pelo devedor. Consignou também que a ELIANE DA SILVA LIMA renuncia ao excesso de 40 salários-mínimos, para fins de recebimento via RPV. Os EE n. 0013619- 84.2007.8.07.0000 transitaram em julgado, conforme noticiado no ID: 25737607 - Pág. 5. Passo a decidir. Em face da ausência de divergência entre as partes acerca dos cálculos acostados aos autos no ID: 42671077, sua homologação é medida que se impõe. Devidamente assistida nos autos, mediante procuração outorgada com poderes especiais, consoante art. 105 do CPC, homologo a renúncia ao que exceder o teto de 40 (quarenta) salários-mínimos apresentada pela ELIANE DA SILVA LIMA, nos termos do art. 48 da Resolução n. 303/2019 do CNJ. Diante do exposto, acolho a impugnação constante do ID: 42671075 e o pedido do exequente de ID: 42867725 para homologar os valores constantes da memória de cálculo de ID:42671077, destacando que os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência. Expeça-se RPV em benefício de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (R$18.691,58), no tocante aos honorários da execução. Expeçam-se RPVs individualizadas em benefício dos sucessores de ELIANE DORFLED DE ALMEIDA (KARINA DORNFELD DE ALMEIDA DOS REIS, FELIPE DORNFELD DE ALMEIDA e TAYSA DORNFELD DE ALMEIDA MENDES). Os valores de cada herdeiros foram especificados na petição de ID: 42867725. Expeçam-se RPVs em benefício dos substituídos EDSON LOURENÇO DE JESUS (R$45.941,18), EDVALDO MENDES CHAGAS (R$26.332,80), ELANE PINHEIRO PEIXOTO BOTELHO (R$49.050,80), ELEUSINA RODRIGUES SAMPAIO DE SOUZA (R$33.482,03) e ELIAS SANTOS DOS PASSOS (R$49.236,95), todas com o destaque dos honorários. Expeça-se RPV, no limite de 40 salários mínimos, em favor de ELIANE DA SILVA LIMA, com destaque dos honorários contratuais. Brasília, 27 de janeiro de 2023. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador